Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-96.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Lei Maria da Penha. Apelação Criminal Defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ex-casal. Lesão corporal. Materialidade e autoria presentes. Insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Dolo ausente. Desclassificação na sentença para lesão corporal culposa. Imprudência. Não cabimento. Circunstância fática não descrita na denúncia. Imputação feita pela acusação de prática de crime a título de dolo direito. Prejuízo à defesa. Réu se defende dos fatos. Sentença reformada. Absolvição impositiva (CPP, art. 386, VII). Recurso conhecido e provido